Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-62.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000714-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.

É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, em razão da apresentação de seguro garantia judicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Claro S.A.
contra a decisão que, em
ação anulatória com pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
,
deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que,
“
embora constitua Dívida Ativa da Fazenda Pública, o presente caso não trata, definitivamente, de crédito de natureza tributária, motivo pelo qual não restam dúvidas quanto a inaplicabilidade do Código de Tributário Nacional,

mencionado na referida decisão
”, de modo que o oferecimento do “
Seguro Garantia equivale ao depósito, conforme previsão express
a do art. 835, §2º do CPC/15
”.

Assevera que, “
segundo o art. 9º, II da Lei de Execução Fiscal, a garantia do

débito mediante seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora, não havendo

dúvidas quanto a possibilidade de deferimento da tutela cautelar antecedente neste caso
”. Assim, “
se o próprio legislador processual previu que se equipara a dinheiro o seguro garantia ou a fiança bancária, desde que atendidos os requisitos exigidos em legislação específica, não há justificativa para indeferimento da suspensão da exigibilidade do débito
”.

Afiança que, “
o seguro garantia ofertado é idôneo, o valor garantido está condizente com o débito discutido e com as exigências da Resolução nº 76/CPPGE/2016, sendo suficiente para a suspensão da exigibilidade do débito
”.

Requer o provimento do recurso para “
suspender a exigibilidade da multa aplicada no bojo do processo administrativo nº 0413-003.282-7
”.

Deferida a antecipação de tutela recursal (Id. 33130453).

Contrarrazões (Id. 35141950).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 38639954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] O presente caso embora envolva crédito em sua origem não-tributário, elementar que a multa administrativa integra a Dívida Ativa, pois é executada sob o procedimento dos créditos tributários, nos moldes da Lei de Execução Fiscal.

Trata-se de matéria não pacificada na jurisprudência, tendo os Tribunais Pátrios pequenas divergências de entendimentos. Entendo viável a analogia para aplicar aos créditos não-tributários as regras previstas no CTN para fins de suspensão dos respectivos créditos.

Não desconheço que a Lei nº 13.043/2014 ao dar nova redação para o art. 9º da Lei nº 6.830/80 equiparou o seguro garantia à fiança bancária para fins de garantia no crédito tributário executado.

No entanto, nos termos do art. 151, II do CTN, somente o depósito integral do crédito tributário tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, ou neste caso, crédito administrativo.

[...]

O entendimento do e. TJMT amolda-se à Sumula 112 do Superior Tribunal de Justiça: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Na forma como pleiteado, não há como albergar o pedido para suspender a exigibilidade da multa aplicada.

Todavia, embora inadequado para suspender a exigibilidade do crédito tributário, o Seguro Garantia é meio hábil para permitir a emissão de Certidão Positiva com efeito de Negativa junto à Fazenda Pública Estadual, bem como, para determinar que se abstenha da inclusão do nome da devedora em cadastros de inadimplentes.

[...]

Nestas condições, com base no que dispõe o art. 151, II do CTN e a Súmula 112 do STJ, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência e determino ao requerido abster-se de incluir o nome da requerente em cadastros de inadimplentes, bem como, se abster de negar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativa - CPEN (art. 206 do CTN), em relação ao processo administrativo nº 0413-003.282-7, objeto da presente demanda judicial.

Ante as especificidades do Ofício Circular nº 03/ GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 35 da ENFAM), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a auto composição se revela inviável.

CITE-SE o requerido, na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais.

Contestado, intime-se o requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento.

Sucessivamente, intime-se o requerido para, querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, indicar provas que pretende produzir com as justificativas necessárias, pena de indeferimento.

A seguir, ouça-se o MPE.

Superadas as fases precedentes, conclusos. [...]. (Id. 31811495, fls. 13)

De início, anoto que, o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante oferecimento de seguro garantia.

Ação anulatória com pedido de tutela de urgência
proposta por
Claro S.A.
contra o
Estado de Mato Grosso
,
com a finalidade de anular “
as multas aplicadas pelo PROCON/MT ou, quando menos, reduzido o seu valor mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
” (petição inicial – Id. 30634467, fls. 29).

No essencial,
o teor da decisão administrativa, datada de 5 de janeiro de 2018, no Processo Administrativo nº 0413-003.282-7, instaurado pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
a partir
da lavratura do auto de infração nº 2013.01.006, de 5 de março de 2013:

[...] Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa, pela parte fornecedora, à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei n. 8078/90, art. 56, inciso, I; Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, I e Decreto Estadual n. 3.571, art. 11.

Passa-se, pois, a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos arts. 24 ao 28, do Decreto 2.181/97.

A fixação do valor da multa, referente às infrações ao Código de Defesa do Consumidor, respeitados os parâmetros estabelecidos, no parágrafo único do art. 57, da Lei n. 8.078/90 c/c parágrafo 2º do art. 47, do Decreto Estadual 3.571/04, será feita no presente caso de acordo com: a) gravidade prática infrativa: é notório que existe uma grande coletividade de consumidores que utilizam os serviços da fornecedora autuada diariamente; b) vantagem auferida com o ato infrativo: o fato de não ser possível mensurar quanto a autuada efetivamente lucrou, economizou ou deixou de consumir com o descumprimento da normas, não invalida a aplicação de sanção, nem desconsidera a vantagem; c) condição econômica do infrator: e uma vez que a autuada deixou de apresentar seu faturamento bruto no último trimestre, essa atitude, permite o livre arbitramento da sanção administrativo de multa por parte deste PROCON-MT.

Para a imposição da pena e sua gradação, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e no caso em tela, foram verificadas as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas nos artigos 25 e 26 do Decreto Federal 2.181/97, conforme certidão anexada aos autos (161), emitida pela Turma Recursal desta Superintendência de Defesa do Consumidor.

Por todo exposto, fixo a pena-base, em detrimento da autuada net serviços de comunicação, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Em face da presença de circunstância atenuante, prevista no art. 25 inciso II do Decreto Federal nº 2181/97, diminui-se a pena em 1/3 (um terço), quanto seja, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), diminuição essa em cumprimento ao art. 8º incisos I e II da Instrução Normativa nº 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05, publicada em 23/11/2005, resultando na quantia de pena multa em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Dispõe o art. 25 do Decreto Federal 2181/97: [...].

Decide-se pela aplicação da multa administrativa, referente à autuada net serviços de comunicação, arbitrada no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
em face da violação contra as regras inseridas nos artigos 6º, III, IV e VIII; 20, §2º todos da Lei Federal nº 8.078/1990 c/c o artigos 4º, §3º; artigos 4º, §4º, 7º, 8º, 13, 15, §3º,16 e 17, do Decreto Federal nº 6.523/08 e artigo 1º da Portaria/MJ 2.014/08, e artigo 1º da Portaria MJ/SDE nº. 49 (de 12 de Março de 2009), cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAR 1/AUT, documento anexo (art.57 do Dec. Estadual 3.571/04), no prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Turma Recursal, nos termos que dispõe a Lei Estadual nº 7.926/03.

Na ausência do recurso ou após seu improvimento, caso o valor da multa não tenha sido pago no prazo de 30 (trinta) dias, será feita a inscrição do débito em dívida ativa pelo PROCON-MT, para posterior cobrança, com juros de 1% ao mês e será atualizado monetariamente pelo Índice Geral de Preços, (Fundação Getúlio Vargas) nos termos do Decreto Estadual 6.570/2005, de 10/10/2005.

A reclamada Claro S.A. terá o seu nome lançado no Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas e disponibilizado para a formulação do Cadastro Nacional, nos termos do art. 62 do Decreto Federal nº 2.18197. [...]. (Id. 30634479, fls. 7/8). [sem negrito no original].

Por se cuidar de sanção administrativa, logo crédito de natureza não tributário (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3º e Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 39, § 2º), a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), submete-se às disposições da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, que “
dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências
”.

Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, é aplicável o disposto no artigo 151, II, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, e ainda, aplica-se o artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil, que equipara o dinheiro a fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é direito do contribuinte o oferecimento de seguro garantia com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA.
É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO
DA FIANÇA BANCÁRIA E
DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO
(ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9º., § 3º. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4º. da LINDB.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2º. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9º. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.

6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º. do Código Fux e o art. 9º., § 3º. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]

Pois bem.

No seguro garantia, apólice nº 05436.2019.0002.0775.0494504.000000, registrada na Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, emitida por Junto Seguros S.A, empresa de seguros regular perante a referida Superintendência, com data de validade de cinco (5) anos a contar de 17 de dezembro de 2019, consta o limite máximo de garantia o
valor de R$ 289.010,51: duzentos e oitenta e nove mil e dez reais e cinquenta e um centavos (Id’s. 31811492, fls. 10; 31811493, fls. 1/4; 31811494, fls. 1/7; e 31811495, fls. 1/6).

Ademais, constata-se que o seguro garantia apresentado pela agravante está em conformidade com a Resolução nº 76, do Colégio de Procuradores da Procuradoria
-Geral do Estado de Mato Grosso, de 17 de outubro de 2016, que “
regulamenta o oferecimento e a aceitação do seguro-garantia judicial e Carta de Fiança em garantia de execução fiscal ou de futura execução fiscal de créditos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
”.

Dessa forma, presente caução idôneo com valor suficiente à garantia do juízo, e ainda, em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento, admissível é a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em relação à multa aplicada no
Processo Administrativo nº 0413-003.282-7.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente de multa administrativa, relativa ao Processo Administrativo
nº 0413-003.282-7,
aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020